Tribunal: TJDFT
Processo: 0714477-38.2021.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXAME PERICIAL. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO INDEVIDO.
1. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado "que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição" (Lei no 8.213/1991, art. 42).
2. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho (Lei no 8.213/1991, art. 59).
3. Comprovado por exame pericial que a segurada apresenta incapacidade parcial, permanente e multiprofissional, impossível a concessão da aposentadoria por invalidez.
4. Recurso conhecido e não provido.